Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-89.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006247-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSIDELMA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 036.020.321-32 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA (APELANTE), ANDRE BERGAMIN DE MOURA - CPF: 370.659.588-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCS. II, IV E VI, E §2.º-A, INC. I, C/C §7.º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO –

PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, §1.º, DO CÓDIGO PENAL – TESE RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – RISCO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE LEIGA –
2. MÉRITO –
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO
–
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE REFERE À PRESENÇA DE DOLO E À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
E AOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
3.
VINDICADA A READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA DERIVADA DO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MAJORANTE QUE OBSTAM A REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO – RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE INCREMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COM VISTAS A ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à figura do art. 121, §1.º, do Código Penal se a tese não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há elementos no lastro probatório capazes de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante, imbuído de
animus necandi
e propelido por discussão de somenos importância, ceifou a vida da sua companheira sem lhe dar chance de defesa, de modo que a tese defensiva quanto à

ausência de dolo e de duas das qualificadoras constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

Em que pese a incidência da confissão espontânea e a primariedade do réu, devidamente reconhecidas pelo juízo
a quo
, a redução ao mínimo legal da pena derivada do crime doloso contra a vida esbarra na presença da majorante e das circunstâncias judicias valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, impondo-se, contudo, a readequação do
quantum
de incremento operado na primeira fase da dosimetria, com vistas a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 6247-89.2018.8.11.0064 – código 674220, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, em observância à v. decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 121, §2.º, incisos II, IV e VI, §2.º-A, inciso I, §7.º, inciso III, do Código Penal
e
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Ao que se depreende das confusas razões recursais vistas no ID 32376504, o apelante almeja a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a condenação proferida pela Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que refere
ao não reconhecimento do
homicídio privilegiado
e
à
incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
bem como no que tange à
presença do
animus necandi
, pois, segundo a defesa, o dolo do agente consistiu apenas em lesionar a integridade física da ofendida e, por isso, a sua conduta se subsome ao delito do art. 129, §3.º, do Código Penal, ao que agrega a
tese subsidiária de erro ou injustiça na aplicação da reprimenda
e o
pedido de redução da pena do crime doloso contra a vida para o mínimo legal
, máxime diante da primariedade do réu e da confissão espontânea.

Em contrarrazões disponíveis no ID 32376505 e ID 32376506, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja desprovida a apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 34109474, opinou pelo
não provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO, NO QUE REFERE À MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, denota-se que, dentre as pretensões recursais, embora não teça maiores digressões a respeito,
o apelante

vindica o reconhecimento
in casu
do denominado
homicídio privilegiado
e a consequente aplicação do respectivo redutor de pena
, na fração de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), tal qual previsto no art. 121, §1.º, do Código Penal.

Todavia, neste específico ponto de inconformismo, o apelo
não
comporta conhecimento
.

Isso porque, infere-se dos autos que a tese relativa à minorante em questão
não foi arguida na resposta à acusação
(ID 32376984)
e tampouco nas alegações finais do réu
(ID 32377964), razão pela qual
a questão não foi analisada na fase de pronúncia
(ID 32377966 e ss.).

Ademais, verte da ata da sessão plenária de julgamento que, durante os debates, a i. defesa sustentou tão somente a
“tese de desclassificação do crime de feminicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte”
(ID 32378499 - Pág. 5), consoante se depreende também a partir da mídia audiovisual contendo a manifestação e a tréplica defensivas em Plenário, acostada no ID 32376508.

Deste modo, tem-se que a tese pertinente ao homicídio privilegiado
não foi objeto dos debates defensivos e sequer foi submetida ao crivo do corpo de jurados por ocasião dos quesitos
, não podendo, portanto, esta Corte revisora, em grau recursal, proceder ao seu reconhecimento e à sua aplicação, tal qual requer o condenado, sob pena de incorrer em supressão de instância e de
usurpar da competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida
e

as suas circunstâncias
(
ex vi
do
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF
).

Com efeito, a exegese concatenada do
art. 482 e art. 483, incisos I, IV e V, ambos do Código de Processo Penal
, com redações dadas pela Lei n.º 11.689/2008, leva a concluir que ao Conselho de Sentença incumbirá decidir sobre a matéria de fato e sobre as peculiaridades que cingiram e integraram o delito doloso contra a vida, a exemplo da presença de qualificadoras ou de causas de aumento que tenham sido reconhecidas nas decisões que julgaram admissível a acusação
e também das causas de diminuição alegadas pela defesa
.

Não por outra razão, o
art. 492, inc. I, alínea
c
, do Código de Processo Penal
estipula que, em caso de condenação, o Juiz-Presidente do Eg. Tribunal do Júri proferirá sentença por meio da qual
“imporá os aumentos ou diminuições da pena,
em atenção às causas admitidas pelo júri
”
. – Destaquei.

A lição é melhor explicada no escólio de Guilherme Nucci:

“
O delito é constituído, essencialmente, do tipo básico (ex: ‘matar alguém’). Entretanto, nada impede que esteja cercado de outros elementos de ordem variada, que são as circunstâncias
(ex.: ‘por motivo fútil’; ‘valendo-se de meio cruel’, etc.). O preceituado em lei (art. 483, I e V, CPP) tem por finalidade inserir em quesitos autônomos o ‘fato principal’ e as suas ‘circunstâncias’. Por isso, as qualificadoras e as causas de aumento (causas legais de aumento de pena e conectadas ao tipo penal), eventualmente constantes da imputação, devem ser objeto de quesitos independentes. (...). Vale lembrar que, em respeito à plenitude de defesa, as teses benéficas ao réu devem ser indagadas ‘antes’ aos jurados.
Por isso, primeiro são apresentados os quesitos referentes às causas representativas de privilégio e de diminuição de pena
. (...). O art. 483 do CPP não faz nenhuma referência às
circunstâncias legais consistentes em
agravantes e atenuantes, que não se confundem, por óbvio, com as causas de aumento ou diminuição da pena
. Logo, inexiste a obrigatoriedade de inserção do quesito relativos às atenuantes
, que passam a ser de indagação facultativa, uma vez invocadas pela defesa em plenário. (...). Cuidando-se de
Tribunal Popular, encarregado constitucionalmente de decidir crimes dolosos contra a vida, cabe-lhe, como instância soberana, acolher ou rejeitar toda a matéria de fato que envolver a infração penal submetida à sua apreciação
(...)
considerando-se que o legislador manteve a apreciação das causas de aumento e de diminuição, bem como das qualificadoras e privilégios pelo júri
(...).
Cada causa de aumento e cada causa de diminuição devem figurar em quesitos autônomos.
(...). Não se apresenta apelação, no contexto do Tribunal do Júri, por qualquer razão ou inconformismo, mas somente nos casos enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593. Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo em que se busca preservar a soberania dos vereditos.
Além disso, a parte somente pode deduzir em apelação matéria que foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri. Não há cabimento em inovar no grau recursal, oferecendo tese não apreciada pelos jurados
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 373/394 e p. 618) – Destaquei.

Deste modo, constatando-se que a tese defensiva consistente no reconhecimento da causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado trata de verdadeira
inovação recursal
, e que, embora envolva matéria de fato,
não foi objeto dos debates da defesa ou dos quesitos aos senhores jurados
, operou-se a preclusão no que lhe refere, inviabilizando-se assim o seu conhecimento nesta fase
ad quem
.

Em situações semelhantes, não discrepou o entendimento encampado pelos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AS TESES DE INIMPUTABILIDADE, SEMI IMPUTABILIDADE E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
NÃO ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - ADOÇÃO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER NÃO EVIDENCIADA - APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I – (...). II - Consoante se verifica do Auto de Defesa de fls. 676 e do relatório de fls. 688/697,
o ora apelante somente apresentou, em plenário, a tese de legítima defesa, não tendo suscitado as aludidas teses novas de inimputabilidade, semi-imputabilidade e homicídio privilegiado, nem requerido a instauração do incidente de insanidade mental. Assim, constata-se que se trata de inovação processual não admitido na sistemática do Tribunal do Júri, pois ao apresentar novas teses na fase recursal sem submetê-las previamente aos jurados, há flagrante ofensa a competência do Tribunal popular consignada na Carta Magna
.
III
(....)”.
(TJ-BA - APL: 00014456120138050138, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 31/10/2018) – Destaquei.

“Se a tese defensiva não foi objeto de debate em Plenário e não há registro de protesto pela defesa na ata de julgamento, não é lícito ao apelante valer-se do recurso para invocar tese não submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos”
.
(Ap. 200894840614/GO, 2.ª C., julgado em 19.05.2011, v.u., rel. Nelma Branco Ferreira Perilo) – Negritei.

Não bastasse, acaso conhecido o pedido da defesa, verificar-se-ia ainda possível
afronta ao princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF), visto que o Conselho de Sentença decidiu expressamente pela presença
in casu
de
motivo fútil
, circunstância qualificadora de
natureza subjetiva
e, destarte,
incompatível com o privilégio
de caráter igualmente subjetivo insculpido no art. 121, §1.º, do Código Penal.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do apelo especificamente no que toca à matéria não submetida ao crivo da eg. Corte Leiga [homicídio privilegiado].

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o vertente apelo foi interposto pelo próprio réu logo após a leitura da sentença em sessão plenária (ID 32378499 - Pág. 5), de modo que, a despeito dos fundamentos legais e da nomenclatura recursal utilizados pela i. defesa no bojo das respectivas razões, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação defensiva.

Verte da denúncia que, no dia 25/02/2018, por volta das 17h30min, na residência particular situada no Contorno Sul, n.º 01, Quadra 16, Loteamento Padre Lothar II, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
, com consciência e de maneira voluntária, por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, utilizando-se recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de sua convivente
Rosidelma Cândido de Souza
, mediante disparos de arma de fogo não apreendida.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o apelante
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
era proprietário de uma arma de fogo de uso permitido, a qual mantinha guardada em sua residência, e que, após o fato-crime descrito alhures, abandonou o
locus delicti
portando o referido artefato bélico, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a preambular, o réu e a vítima passaram o dia fatídico na casa do avô desta, onde ingeriram bebidas alcoólicas e almoçaram, sendo que, ao retornarem à própria residência, por volta das 17h00min, logo saíram novamente a fim de buscarem um filhote de cachorro que ganharam de terceira pessoa.

A peça inaugural dá conta de que, quando voltou ao domicílio pela segunda vez, o casal deu início a uma discussão impulsionada por questão de somenos importância, relacionada ao mencionado animal de estimação, narrando a denúncia que as discussões e desentendimentos entre ambos eram frequentes, especialmente após o consumo etílico.

Nos momentos que antecederam o crime, descreve o libelo, a discussão escalou para vias de fato e o recorrente
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
perdeu os freios inibitórios ao se apoderar da arma de fogo e efetuar o primeiro disparo contra a vítima, que se encontrava abraçada com seus filhos, sendo que o mais velho deles, com 10 (dez) anos de idade à época, intercedia pela vida da mãe, ao passo que a ofendida, já ao solo, esboçava com as mãos tentativa malsucedida de se proteger, momento em que o apelante efetuou mais 03 (três) disparos de arma de fogo e executou a sua companheira, vedando-lhe qualquer chance de defesa.

Diante destes fatos, o recorrente foi denunciado, pronunciado e, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 121, §2.º, incisos II, IV e VI, e §2.º-A, inciso I, c/c §7.º, inciso III, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos no que refere ao dolo do apelante e à presença das circunstâncias qualificadoras do art. 121, §2.º, incs. II e IV, do CP
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio dos boletins de ocorrência registrados junto à Polícia Judiciária Civil e à Polícia Militar (ID 32375044); do laudo pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de anemia aguda por hemorragias interna e externa ocasionadas por ação de projétil de arma de fogo (ID 32375047); da certidão de óbito da ofendida (ID 32376450); do laudo pericial realizado no local do crime e anexos fotográficos (ID 32376453); e do laudo pericial realizado sobre o fragmento de projétil de arma de fogo (ID 32376492); além da prova oral colhida na Delegacia, em juízo e em Plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que, além de ter sido expressamente apontado pelas testemunhas como o responsável pelo óbito da vítima
Rosidelma Cândido de Souza
– especialmente pelas testemunhas presenciais e oculares
Ruan Cândido da Silva
e
Erondino Santos de Souza
–, o
próprio increpado
admitiu em juízo e em sessão plenária
ser o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de sua companheira
.

A irresignação do apelante, contudo,
diz respeito à classificação jurídica atribuída ao fato pelo Conselho de Sentença
, uma vez que, a despeito do resultado ocorrido,
alega que

jamais intencionou ou mesmo previu a morte da vítima
, de modo que
a sua conduta não se revestiu de
animus necandi
e mais depressa se amoldaria ao delito de
homicídio preterdoloso
, previsto no
art. 129, §3.º, do Código Penal
, visto que, na intelecção defensiva,
“o Recorrente só deve responder pelos atos já praticados, ou seja, pela lesão corporal do artigo 129, do Código Penal, seguido de Morte”
(
Sic –
ID 32376504, pág. 4).

Ademais, o condenado entende que
a decisão do corpo de jurados vai de encontro direto com as provas dos autos também no que tange à presença das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que agiu justamente para se defender da ofendida, que portava uma faca e o ameaçava por ocasião do fato-crime.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal desmerece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia e que foi acolhida pela Corte Leiga.

Quanto à suposta ausência de
animus necandi
na conduta, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido pelo julgador mediante sensibilidade e raciocínio dedutivo, ou seja, por meio das
circunstâncias que permeiam a empreitada, o
modus operandi
,

o desvelamento do crime
, bem como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do delito.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece,
inclusive com exemplo análogo ao presente caso concreto
, que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
.
Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326). Grifei.

Na hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, pericialmente comprovadas nos autos, por si sós, são aptas a demonstrar a intenção homicida do apelante, visto que o laudo pericial necroscópico, o mapa topográfico (ID 32375047), o laudo pericial realizado na cena do delito e seus anexos fotográficos (ID 32376453) atestam que
a vítima foi alvejada por pluralidade de disparos de arma de fogo, especificamente
04 (quatro) tiros
, sendo que
dois deles atingiram regiões vitais do corpo – região mamária esquerda e região do pescoço
.

Ademais, a dinâmica fática, tal qual narrada no laudo de ID 32376453 e, posteriormente, ratificada pelo perito ao ser ouvido em juízo, evidencia que,
após ser alvejada pelo primeiro disparo no lado esquerdo do peito,
a vítima prostrou-se ao chão, quando então, já sentada ao solo, foi executada com os 03 (três) tiros subsequentes
, cumprindo frisar que, ao confessar parcialmente o delito na sessão plenária, o
apelante admitiu que não cessou a conduta delitiva depois do primeiro disparo e que, ao revés, aproximou-se do alvo e lhe ceifou a vida
.

Aliás, nas exatas palavras do interrogado aos jurados,
“infelizmente o primeiro tiro pegou no peito dela
(...)
aí ela já caiu, já caiu sentada, aí foi o meu erro, senhor, de não sair correndo
. Eu não sei, perdi o sentido, não sei o que aconteceu comigo, senhor,
foi onde eu cheguei próximo e ‘puxei’, ‘puxei’, eu só lembro que eu puxei’
”.
(
Sic –
ID 32376508) – Grifei.

Tais peculiaridades, isto é, percutir o primeiro disparo de arma de fogo contra a região mamária esquerda da vítima e, ato contínuo, já com esta prostrada ao solo, aproximar-se dela e lhe desferir outros 03 (três) tiros, inclusive contra o pescoço, a meu ver, demonstram que,
se o réu realmente não intencionava o resultado morte,
no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo
,

não havendo falar, de todo modo, em ausência do
animus necandi
.

Em situações semelhantes, isto é, em que o
meio empregado pelo sujeito ativo do delito mostrou-se manifestamente incompatível com a alegada ausência de dolo na conduta
e, por isso mesmo, foi desprovido o pleito defensivo pela desclassificação típica, o eg. STJ entendeu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“Ademais,
a Corte de origem pontuou que o meio utilizado pelo paciente para o intento delituoso (disparo de arma de fogo) é incompatível com a ausência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação da conduta
. Assim, para infirmar tais conclusões seria necessário reexame detido do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível na via do habeas corpus”.
(HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018). Grifei.

“Na espécie,
a Corte estadual empregou o dolo eventual apenas como reforço de argumentação
, com a utilização de elementos que não alteraram a qualificação do crime,
alegando que, caso não reconhecido que o paciente tivesse agido com dolo direto, no mínimo deveria reconhecer-se que ele vislumbrou a possibilidade de ocorrência do resultado morte, de forma que,
embora não o desejasse diretamente, ao menos o admitiu, aceitando-o, haja vista a região em que lesionou a vítima (no abdômen, região vital do corpo)
”
.
(HC 245.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013). Grifei.

Na mesma toada, a própria defesa consigna nas razões recursais que
“deve ser questionado, também, a possibilidade de alguém ter o dolo de matar e, tendo a arma municiada em suas mãos, deixar de fazê-lo, e ainda por cima, sair andando. Não são essas atitudes de quem tem o dolo de matar”
(
Sic –
ID 32376504 - Pág. 4), argumentos que, uma vez interpretados
a contrario sensu
,
corroboram a presença de dolo no caso
sub judice
, pois, como dito, há provas nos autos e até mesmo confissão indicando que, após o primeiro tiro, o réu não cessou a conduta ou deixou de matar a vítima, pelo contrário, aproximou-se dela e finalizou a execução do crime.

Verifica-se, pois, a
presença de suporte probatório capaz de especar a conclusão dos senhores jurados
, os quais, ao serem indagados quanto ao
4.º quesito da 1.ª série
,
responderam afirmativamente
, no sentido de que
“assim agindo, o réu quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo”
(ID 32378497 - Pág. 4).

Além disso,
tanto o dolo direto do agente quanto a
qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
encontram supedâneo no laudo pericial realizado na cena do crime, cuja narrativa descreve a provável dinâmica da infração e
dá conta de que o primeiro disparo de arma de fogo ocorreu enquanto
o acusado se posicionava entre a anterior e o flanco esquerdo da vítima
, dificultando-lhe assim a reação, bem como que
este primeiro tiro
subjugou-a ao solo
, vedando-lhe a chance de defesa em face do acusado que, já em posição mais elevada e em frente ao alvo
, percutiu
os demais tiros com sentido oblíquo descendente
.

A propósito, transcrevo os trechos da dinâmica delitiva e da conclusão narradas na mencionada perícia,
in verbis
:

“Em dinâmica pretérita não definida,
o atirador utilizando-se de arma de fogo, disparou contra a vítima quando
posicionado entre a anterior e o flanco esquerda da mesma
em ponto indeterminado da residência
.
Tal disparo resultou em lesionar a mamária esquerda da Senhora Rosidelma com sentido da esquerda para a direita
.
Ato contínuo, quando a vítima se encontrava subjugada, lesionada e sentada aos fundos do quintal do imóvel, de frente para a área de serviços, fora acometida por mais três disparos de arma de fogo que atingiram seu pescoço, seu braço esquerdo e sua coxa, próximo a genitália
, em ordem de disparo não determinado. Estes
últimos três disparos foram realizados com o atirador posicionado de frente para a vítima, em ações com sentido obliquo e descendente. No mesmo lugar onde encontrava-se sentada, a vítima veio a repousar incorrendo em óbito
. (...) ROSIDELMA CANDIDO DE SOUZA teve sua vida ceifada mediante utilização de arma de fogo, tendo sido
acometida por 04 disparos de projéteis, sendo pelo menos 03 destes realizados quando a vítima se encontrava dominada pelo seu agressor
”
. (ID 32376453 - Pág. 7)

Neste ponto, importa alinhavar que, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o perito
Kairo Diego Araújo
, que subscreve o mencionado laudo,
confirmou as suas conclusões
, acrescentando ainda, inclusive com gestos e demonstrações mímicas em audiência
, as malsucedidas tentativas de defesa por parte da vítima, que,
antes de ser executada, conseguiu tão somente colocar o seu braço esquerdo em frente ao rosto
,

conforme se infere do depoimento judicial armazenado em mídia audiovisual no ID 32376508.

Diante deste cenário, é inviável encampar a tese defensiva quanto à manifesta improcedência do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal, cuja presença encontra arrimo tanto na prova documental quanto na prova oral constante dos autos.

Do mesmo modo, descabe cogitar a nulidade do julgamento prolatado pela Corte Leiga reconhecendo a presença da qualificadora do art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal.

Deveras, a partir da denúncia, constata-se que a proposição acusatória referente ao motivo fútil
se deveu à existência de uma discussão de somenos importância entre o réu e a vítima momentos antes do crime
e que teria propulsionado a sua consumação, especificamente um
entrevero a respeito do filhote de cachorro que os envolvidos haviam ganhado mais cedo naquela data
.

Com efeito, trata-se de
motivo fútil
aquele em que se verifica desproporcionalidade entre a reação criminosa e o fato que a ensejou
, razão pela qual a
defesa sustenta inexistir futilidade no caso concreto
, já que as provas dos autos evidenciariam que
a vítima portava uma faca na ocasião
, com a qual ameaçava o réu, de modo que a infração teria sido propelida por tentativa de autodefesa legítima.

Por outro lado, a tese em questão não se apresenta cabalmente comprovada nos autos a ponto de tornar o veredito impugnado manifestamente contrário às provas do processo.

A uma
, porque, ainda que procedente a alegação de que a vítima portava uma faca no momento fatídico, a
manifesta desproporção entre a reação do réu e a suposta agressão injusta da ofendida
, representada pelos diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo desta, certamente coloca em dúvida a tese da i. defesa quanto à existência de moderação dos meios necessários e, portanto, quanto à presença da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

A duas
, porque, ainda que o réu e a testemunha
Erondino Santos de Souza
aleguem em juízo que a vítima detinha em seu poder a arma branca quando foi a óbito, da mesma forma, há provas nos autos apontando no sentido diametralmente oposto e conferindo respaldo à versão proposta pelo Ministério Público na denúncia, de que a ofendida se encontrava desarmada quando foi morta e de que o crime derivou de discussão fútil sobre o nome do novo animal de estimação da família.

Nesse sentido, o depoimento prestado em juízo pelo filho da vítima,
Ruan Cândido da Silva
, que presenciou e assistiu à ocorrência criminosa, denota não apenas a inexistência de injusta agressão partida da genitora e a futilidade do motivo que propeliu o delito, como também a existência de dolo na conduta do agente e o emprego de recurso que dificultou a defesa do alvo.

Segundo o declarante, o recorrente já havia agredido fisicamente a vítima diversas vezes no passado e eles costumavam discutir com frequência, especialmente quando ingeriam bebida alcoólica, sendo que, no dia fatídico, um pouco antes do ilícito, o casal havia buscado um filhote de cachorro e a ofendida preparava a refeição de seus filhos, ou seja, do depoente
Ruan
e de seu irmão mais novo,
Samuel Cândido da Silva
.

Neste momento, de acordo com o testemunhante, a vítima e o réu
iniciaram uma discussão sobre o nome com o qual seria batizado o animal
e que resultou, ao fim e ao cabo, na morte da sua genitora.

Aliás, nas exatas palavras do filho da vítima,
“eles chegaram lá com um cachorro, o Carlos e a minha mãe, aí eles estavam brigando por causa de colocar o nome no cachorro
, né, aí
ele foi lá para dentro com a minha mãe e começaram a brigar lá. Aí ele foi empurrando ela para fora, aí ela levantou o tom para ele, a voz, aí ele já empurrou ela lá para o quintal e tirou a arma da bolsa e matou ela
”
(
Sic –
ID 32376508). Negritei.

O menor narrou ao juízo, outrossim, que
a vítima não portava faca ou qualquer outro objeto por ocasião do delito
e acrescentou que, já na área externa do domicílio, quando do primeiro disparo efetuado pelo acusado contra a ofendida,
tanto o declarante quanto o seu irmão mais novo correram ao encontro da mãe, abraçaram-na e pediram para que o atirador não prosseguisse
, momento em que
a vítima também implorou pela própria vida e, segundo o declarante,
“falou bem assim ‘não atira em mim não, tenho dois filhos para cuidar’”
(ID 32376508), antes de ser alvejada pelos demais tiros de arma de fogo.

As declarações em questão são corroboradas pelo depoimento judicial do perito
Kairo Diego Araújo
, o qual esteve no
locus delicti
momentos após a consumação do crime e
alegou à autoridade judiciária não ter localizado faca nas proximidades do cadáver da vítima
, bem como que as duas facas encontradas no interior da residência não possuíam qualquer mancha de sangue, em incompatibilidade com a situação da ofendida.

Portanto, resta inarredável concluir que
não foge ao acervo probatório
a decisão do Conselho de Sentença quanto à autoria do apelante
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
no homicídio triplamente qualificado, majorado pela presença dos descendentes da vítima, cometido contra a sua companheira
Rosidelma Cândido de Souza
, de maneira que o édito condenatório
não
constituiu deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas sim, mera opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente
, o apelante invoca o fundamento legal previsto no art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal e almeja a redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, alegando que
“as circunstâncias de CARLOS devem ser computadas, como a ficha de antecedentes penais. Dessa forma, a pena deverá restar no mínimo legal de 12 anos
, que deverá ser excluída as qualificadoras
e abatido a confissão e primariedade
(...)”
(ID 32376504 - Pág. 5).

Quanto às razões de pedir defensivas, não se descuida da manifesta
falta de interesse em relação ao reconhecimento da confissão espontânea
, visto que
a atenuante em questão foi devidamente aplicada na dosimetria da pena do crime admitido pelo acusado
, isto é, o crime contra a vida, e a sua incidência
deu azo à redução em 01 (um) ano de reclusão da pena privativa de liberdade
,

deixando de surtir maior expressão quantitativa por se tratar de confissão meramente parcial e qualificada, consoante se vê do excerto decisório no ID 32378498 - Pág. 4.

Da mesma forma, importa frisar ainda que a ausência de antecedentes criminais e a primariedade técnica do condenado foram considerados e sopesados pelo juízo sentenciante, ao valorar como neutra a circunstância judicial referente aos
antecedentes
e deixar de reconhecer a reincidência do réu, na primeira e na segunda fases da individualização da pena, respectivamente (ID 32378498 - Pág. 4).

Deste modo, em que pese a incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal e a primariedade do réu, mostra-se manifestamente descabida a pretensão pela redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, diante da presença da causa de aumento prevista no art. 121, §7.º, inc. III, do Código Penal e de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado.

Com efeito, a partir da leitura do édito impugnado, infere-se que a pena-base derivada do crime de homicídio foi aplicada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, o que significa dizer que se afastou em
09 (nove) anos do patamar mínimo legal
, diante da valoração desfavorável atribuída na sentença a
02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, a saber, os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, as quais foram depreciadas pelo magistrado
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Às
circunstâncias
do crime são reprováveis, posto que
a
vítima teve dificultada a sua defesa
, posto ter sido atingida por diversos disparos de arma de fogo enquanto se encontrava sentada, clamando por sua vida, cercada pelos filhos, disparos estes que foram desferidos em curtíssima distância.
Os jurados reconheceram tais elementos, utilizo do meio para qualificar o crime, deixando de manifestar neste fase sentencial
. Os
motivos
do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu enraivecido durante
uma discussão totalmente banal
, pela descrição do menor Ruan, a discussão iniciou por causado nome do cachorro, já o réu, em sua defesa, alega que a briga iniciou decorrente da escolha do nome dos padrinhos. Ao que tudo indica, razão assiste ao menor, logo
o motivo é por demais banal e medíocre
. Restou ainda reconhecido que
o crime ocorreu contra a mulher exercida por razoes do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar
; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso (...). O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando
dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se apreciou nas declarações da genitora, do menor e perceptível pelas reações dos demais familiares nesta sessão, inclusive o menor Ruan está com graves problemas emocionais que estão afetando até seus estudos)
. E indiscutível ainda que
os menores Samuel e Ruan estão traumatizado se certamente levarão para sempre a dor e a cena de ver a mãe receber 04 disparos
, estando a mesma abraçada a eles e clamava por sua vida.
O drama ultrapassou a esfera dos familiares, posto que a testemunha presencial Erondino Santos de Souza destacou que o crime foi assistido, a poucos metros, por sua filha pequena e por sua sogra, sendo que ambas estão traumatizadas e mantêm reações de medo quanto a disparos e sons semelhantes
(...). Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 21 (vinte e um) anos de reclusão
”
. (
Sic –
ID 32378498 - Pág. 4) – Destaquei.

Como se vê, o d. sentenciante lançou mão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima a fim de qualificar o delito e instrumentalizou os tipos penais derivados do art. 121, §2.º, incisos II e VI, do Código Penal na primeira fase da dosimetria, para desabonar a circunstância judicial pertinente aos
MOTIVOS
do crime.

Por apego à clareza, consigno que, no crime de homicídio qualificado por pluralidade de circunstâncias, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, alterando os limites abstratos do
quantum
de pena, e que as demais sejam residualmente consideradas como vetoriais na primeira etapa dosimétrica, assim como ocorreu
in casu
(
ex vi
do (AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).

Na mesmo diapasão, com relação às
CONSEQUÊNCIAS
, tem-se que os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
são idôneos e se sustentam plenamente
, visto que, embora a morte da vítima constitua reflexo inerente à espécie de delito ora apurado, no presente caso concreto,
os desdobramentos nocivos da conduta transpassaram a pessoa da vítima e surtiram efeitos lastimáveis em face dos familiares e dos vizinhos que presenciaram a consumação delitiva
, a exemplo da filha pequena e da sogra da testemunha
Erondino Santos de Souza
, o qual revelou em Plenário que a sua família também foi
“destruída”
após os fatos,
tudo isso além de deixar órfãos os dois filhos pequenos da ofendida
, que passaram a residir com a avó materna e, doravante, terão que aprender a viver com o desamparo materno.

Em situações semelhantes, eg. STJ concluiu pela idoneidade da fundamentação e pela consequente possibilidade de incremento da pena-base:

“As consequências do crime estão ligadas à extensão do dano produzido pela prática criminosa.
A repercussão do ilícito para a vítima, seus parentes e para a própria comunidade
.
No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao deixar uma viúva e dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena
”.
(AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017) – Grifei.

“Quanto às
consequências do crime de homicídio, mostra-se válido o aumento da pena diante do fato de a vítima ter deixado quatro filhos órfãos
, fato que obviamente desborda dos elementos inerentes ao tipo penal. Precedentes”
. (HC 366.189/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017) – Destaquei.

Assim sendo, constatando-se a presença de fundamentação idônea e apta a depreciar os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, é descabida a pretensão pela redução da pena ao mínimo legal, pois, a teor do entendimento firmado nesta C. Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Lado outro, com relação ao
quantum
exasperado pelo d. sentenciante em virtude das vetoriais pejorativas, friso que
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela dependeria da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (
ex vi
do STJ – HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019).

Mesmo porque, consoante o
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,

inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que
cada vetor judicial pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, neste específico caso concreto, concluo que o incremento de
09 (nove) anos de reclusão sobre a pena-base
, em virtude do desvalor conferido a 02 (duas) circunstâncias judiciais, vai de encontro com o princípio da razoabilidade, impondo-se assim a
retificação.

Oportunamente, frisa-se que, aos
MOTIVOS
,
deve ser atribuída expressão quantitativa dobrada
, porquanto são 02 (dois) os móveis naturalísticos que deram azo ao seu desabono –
futilidade
e razões atreladas à
condição do sexo feminino
.

Assim, considerando a manutenção do desvalor conferido na sentença às
CONSEQUÊNCIAS
e aos
MOTIVOS
do delito,
readéquo a pena-base do condenado, pelo delito de homicídio qualificado
,
para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria,
mantenho
o reconhecimento da confissão espontânea e o
decote de 01 (um) ano de reclusão
ante a presença da aludida atenuante,
estabelecendo a

sanção intermediária em
17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, deixando de lhe atribuir
quantum
mais expressivo com base em dado concreto, ou seja, por ter sido parcial e qualificada a admissão de culpa.

Na terceira fase da dosimetria,
conservo
o reconhecimento da
causa de aumento insculpida no art. 121, §7.º, inciso III, do Código Penal
, bem como a sua
incidência no patamar máximo de metade
, uma vez que, para mais que cometido o crime na presença de descendente da ofendida, o que por si só já ensejaria a aplicação da majorante, tem-se ainda que se
encontravam presentes no momento da consumação delitiva

os 02 (dois) filhos da vítima
,
Ruan
e
Samuel Cândido da Silva
, nascidos, respectivamente, em
05/07/2007
e em
06/12/2011
, portanto,
com 10 (dez) e 06 (seis) anos de idade à época do fato
, conforme atestam as certidões de nascimento acostadas no ID 32376456 e ID 32377474 - Pág. 2.

Ademais,
além da
pluralidade de descendentes
na cena do crime e da
tenra idade
de ambos
, as provas dos autos apontam que,
no momento da execução da genitora, os
infantes se encontravam abraçados com a mãe
e faziam coro com a vítima ao
implorar por sua vida
, de modo que o
risco à sua integridade física e a efetiva ofensa à sua incolumidade psicológica

in casu
extrapolam o normal da causa de aumento em questão e justificam a sua aplicação na fração máxima.

Assim, estipulo a reprimenda final e definitiva do crime doloso contra a vida em
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Diante do
concurso material com o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo
, aplico a
regra cumulativa

entre a pena do delito de homicídio e a reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa derivada do porte de arma
, importando consignar que a pena decorrente da infração do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e o desígnio autônomo do réu ao empreender fuga com o artefato bélico após o homicídio
não
foram objeto de insurgência recursal
e, assim, não estão abrangidas pelo efeito devolutivo deste apelo (
ex vi
do enunciado n.º 713 da Súmula do STF).

Queda-se, então, a pena final e definitiva do apelante
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA no patamar de
29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de
70 dias-multa
, conservando-se inalterados o
regime inicial
fechado
para a expiação penal, a manutenção da prisão preventiva do réu e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos exatos termos da r. sentença impugnada.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA
, deixando de conhecê-lo no que refere à inovação recursal não submetida ao eg. Tribunal do Júri [tese de homicídio privilegiado] e,
na parte conhecida
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente a fim de reduzir o
quantum
exasperado pelo d. juízo sentenciante na primeira fase dosimétrica do delito de homicídio, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com vistas a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual a pena final e definitiva do apelante fica reajustada em
29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de
70 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, conservando-se inalterados o
regime inicial
fechado
, bem como os demais termos do v. veredito e da r. sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 6247-89.2018.8.11.0064 – código 674220, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

Considerando que o réu se encontra cautelarmente recolhido ao cárcere e que a guia de execução provisória já foi expedida (ID

32376502 - Pág. 1),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, a fim de que tome conhecimento da alteração da reprimenda imposta e promova com presteza a retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020